Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706282-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VLADIMIR OLIVEIRA DA MATTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. 1. A Lei 7431/1985 que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e suas alterações legislativas posteriores preveem as hipóteses de isenção do IPVA para portadores de deficiência física, desde que observados os requisitos para tanto. 2. Demonstrada, mediante laudo médico expedido pelo próprio DETRAN, a deficiência e a necessidade de adquirir veículo adaptado, tendo sido instruído o processo administrativo com laudo médico em que constou o tipo de deficiência, na forma definida em ato da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, nos termos do §7o, do art. 6o, do Decreto 34024/2012, restam preenchidos os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício fiscal. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que as normas tributárias que concedem benefício fiscal devem ser interpretadas literalmente. Defende a impossibilidade de se realizar aplicação analógica e extensiva de regra relativa a isenção de imposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010